Tribunal: TJES
Processo: 0032854-25.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032854-25.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA e outros (3)

APELADO: IRINY NICOLAU CORRES LOPES e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
DECLARAÇÃO DA PARTE POSTULANTE –
PRESUNÇÃO RELATIVA QUE COMPORTA PROVA EM CONTRÁRIO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento"
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

2.
Outrossim, em que pese a alegação formulada pela parte recorrente tenha presunção de veracidade, a mesma não possui caráter absoluto, devendo o magistrado indeferir o benefício nos casos em que a prova dos autos não demonstrar a alegada precariedade econômica.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IRINY NICOLAU CORRES LOPES
contra a decisão de minha lavra que, nos autos de apelação cível interposta pela ora agravante, indeferiu a gratuidade da justiça por ela almejada.

Aduz a agravante (id. 9196450), em suma, que as declarações por ela prestadas possuem presunção relativa de veracidade, sendo que o fato de ocupar cargo público, de forma isolada, não autoriza o indeferimento da benesse processual.

Contrarrazões no id. 9355412 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032854-25.2013.8.08.0024

AGRAVANTE: IRINY NICOLAU CORRES LOPES

A
GRAVAD
A
:
VIVA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IRINY NICOLAU CORRES LOPES
contra a decisão de minha lavra que, nos autos de apelação cível interposta pela ora agravante, indeferiu a gratuidade da justiça por ela almejada.

Aduz a agravante (id. 9196450), em suma, que as declarações por ela prestadas possuem presunção relativa de veracidade, sendo que o fato de ocupar cargo público, de forma isolada, não autoriza o indeferimento da benesse processual.

Contrarrazões no id. 9355412 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No bojo da decisão ora hostilizada, fora firmada a compreensão de que as circunstâncias pessoais da apelante (ora agravante) não se coadunam com a fragilidade econômica por ela declarada, razão pela qual o benefício da gratuidade da justiça pleiteado nesta instância recursal fora indeferido.

Transcrevo, nesse sentido, excerto do aludido pronunciamento:

No caso em análise, verifico que a citada apelante desempenha, atualmente, o cargo de deputada estadual, recebendo subsídio no importe de
R$ 33.006,39
,
o que em muito se afasta da ideia de fragilidade financeira.

Ressalto, ademais, que a ora recorrente está amparada por advogado particular, situação que,
em conjunto com as demais peculiaridades dos autos
, pode revelar a capacidade da parte agravante em arcar com as despesas do processo.

E, no bojo deste recurso, não observo razões para modificar o entendimento lançado na decisão recorrida.

Registro, novamente, que a agravante possui cargo público com significativa remuneração – aproximadamente trinta e três mil reais – situação que, por certo, não se coaduna com a ideia de fragilidade financeira. O fato do cargo ser transitório, em meu sentir, não é apto a autorizar o deferimento da gratuidade da justiça, sendo que, atualmente, a agravante desempenha o cargo de Deputada Estadual.

Outrossim, em que pese a alegação formulada pela parte recorrente tenha presunção de veracidade, a mesma não possui caráter absoluto, devendo o magistrado indeferir o benefício nos casos em que a prova dos autos não demonstrar a alegada precariedade econômica.

A título ilustrativo, cito o seguinte precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...)

2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento"
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

(...)

(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Como arremate, é de se notar que a parte recorrente está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito,
se analisado de forma conjunta com os demais elementos
ora delineados
, aponta em sentido diverso da declaração juntada pelo agravante. Veja-se:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

É oportuno rememorar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Não se olvida que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o agravante demonstra condições econômicas de absorver as despesas inerentes ao feito.

Registro, por fim, tal como consignei na decisão singular, que o indeferimento da benesse não obstará o conhecimento de seu recurso, uma vez que as custas do feito já foram quitadas em seu grau máximo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.